Tribunal: STF
Processo: RE 385030
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I.
 - Prejudicialidade do recurso extraordinário pelo julgamento do
recurso especial pelo STJ. Matéria estranha à questão discutida nos
autos.
II. - Inocorrência dos pressupostos dos embargos de
declaração: sua rejeição.